Tribunal: STF
Processo: ARE 1446618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACÁO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTARIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.PREVISÃO NO ART. 150, 87º DA CF, LC n? 87/1996 E ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 12.670/1996. LEGALIDADE NA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. PLEITO VISANDO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO JUNTO À SEFAZ. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2013. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INSCRIÇÃO NO CADINEE CGF POR FORÇA DE MANDADO JUDICIAL. HIPOTESES DE VEDAÇÃO PREVISTAS NO ART. 4º DA IN 40/2013. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que decidiu pela improcedência do pedidoformulado na inicial, tendo o Juízo a quo entendido que o credenciamento tributário, previsto na Instrução Normativa nº 40/2013, visa permitir o recolhimento do ICMS devido nos prazos definidos no Decreto nº 24.569/1997 e, para que tal benefício seja concedido, seria necessário o preenchimento de requisitos previstos na mencionada norma.



    2. Apesar de, em regra, o fato gerador do ICMS ocorrer somente com a efetiva circulação da mercadoria, aConstituição Federal dispõe acerca da possibilidade de cobrança antecipada de imposto ou contribuição relativa a fato gerador que venha a ocorrer posteriormente (art. 150, 879).



    3. De igual modo, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 6º, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de a Lei Estadual atribuir ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto. E o que se verifica no art. 2º da Lei Estadual nº 12.670/1996, quanto ao ICMS.



    4. Dessa forma, não há que se discutir acerca da suposta ilegalidade no ordenamento jurídico do Estado do Cearásobre a possibilidade da cobrança antecipada do referido tributo.



    5. A parte autora busca o seu credenciamento no Sistema Eletrônico de Pessoa Jurídica, previsto na InstruçãoNormativa nº 40/2013, que trouxe um benefício fiscal que possibilita ao credenciado postergação do recolhimento do ICMS para data posterior à do registro de entrada das mercadorias ou bens no Estado, prevendo, em seu art. 4º, as hipóteses em que o contribuinte não poderá ser credenciado.



    6. No caso, a apelante encontra-se inscrita no CGF por força de mandado judicial, bem como também encontra-seinscrita no CADINE, não podendo, assim, ser credenciada, em razão dos impedimentos previstos na Norma.7. A legislação tributária proíbe, expressamente, a concessão do benefício fiscal em favor de empresa quenão preenche os requisitos legais, não cabendo ao Judiciário interferir na discricionariedade da AdministraçãoPública.



    8. Desta feita, a sentença objurgada não merece reparos.



    - Apelação conhecida e desprovida.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 155, § 2º, I, § 5º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente